Tribunal: TJES
Processo: 5001341-74.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PRA FORMAÇÃO DE CULPA
.
CONDUÇÃO REGULAR.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

2.
Na hipótese, não prosperam os argumentos de excesso de prazo e irrazoabilidade da detenção do paciente,
conquanto o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que outras circunstâncias, além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser
sopesadas
, tais como a pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal,
sendo este o caso em julgamento.

3.
N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante, não
se
vislumbr
a
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. C
omprovada a materialidade e havendo indícios
suficientes
de autoria
aptos a
embasar o decreto constritivo,
aliados
à necessidade de garantia da ordem pública,
à
conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se
o
constrangimento ilegal
alegado
.

5
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LOURIVAL CLAUDIO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PRA FORMAÇÃO DE CULPA
.
CONDUÇÃO REGULAR.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

2.
Na hipótese, não prosperam os argumentos de excesso de prazo e irrazoabilidade da detenção do paciente,
conquanto o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que outras circunstâncias, além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser
sopesadas
, tais como a pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal,
sendo este o caso em julgamento.

3.
N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante, não
se
vislumbr
a
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. C
omprovada a materialidade e havendo indícios
suficientes
de autoria
aptos a
embasar o decreto constritivo,
aliados
à necessidade de garantia da ordem pública,
à
conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se
o
constrangimento ilegal
alegado
.

5
.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001341-74.2023.8.08.0000

PACIENTE:
LOURIVAL CLÁUDIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LOURIVAL CLÁUDIO DA SILVA

(ID 4257840) ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alt
a
nos autos da Busca e Apreensão
n
º 0000885-60.2022.8.08.0061.

O impetrante de
staca
, em suma: I) excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente encontra-se detido por tempo irrazoável, sem que as investigações tenham sido concluídas; II) o paciente é réu primário e possui residência fixa.

Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, mediante expedição do competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido (ID 4276310).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4257840
) e
P
arecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4441149
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como
é
cediço,
a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

In casu
,
não vislumbro ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva,
na medida em que
fundada na garantia da ordem pública,
na
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

D
estaco que a alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito. Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores que possam interferir na tramitação da ação penal e seus recursos.

O
Magistrado destacou que o caso contempla uma das maiores operações de tráfico de drogas do ano de 2022, cujas diligências resultaram na apreensão de aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em entorpecentes.

Considerou as provas da existência dos crimes e de indícios suficientes de autoria, além se tratar de uma grande operação que envolve 28 (vinte e oito) investigados atuantes na traficância na pequena comarca de Vargem Alta e outros Municípios.

Na hipótese, portanto, não prosperam os argumentos de excesso de prazo e irrazoabilidade da detenção do paciente,
conquanto o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que outras circunstâncias, além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser
sopesadas
, tais como a pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal.

Quanto ao ponto, de acordo com o Tribunal da Cidadania, apenas “se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Além disso,
re
m
emoro
que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver.
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

Na espécie,

consta que
“
o paciente é um dos responsáveis pelo estoque e fracionamento de entorpecentes da associação criminosa, possuindo contato recorrente com seu líder sobre estoque, venda, guarda de armas de fogo e sobre a presença de polícia na região, sendo peça importante para a perpetuação dos crimes alhures mencionados.
”

Assim,
comprovada a materialidade e havendo indícios
suficientes
de autoria
aptos a
embasar o decreto constritivo,
aliados
à necessidade de garantia da ordem pública,
à
conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se
o
constrangimento ilegal
alegado
.

Ademais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Di
to isto
,
sem maiores delongas
,
DENEGO
A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)